Tribunal: TJMT
Processo: 1030663-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030663-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN ROGERIO FONSECA PEDRACA - CPF: 044.104.351-83 (APELADO), GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO - CPF: 025.202.995-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
RENAN ROGERIO FONSECA PEDRACA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. INFORMAÇÕES CLARAS E DOCUMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Daycoval S/A contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixou parâmetros de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, apto a ensejar sua conversão em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) se restou caracterizada onerosidade excessiva ou violação ao direito de informação do consumidor; (
iii
) se há dever de indenizar por danos materiais e morais; e (
iv
) se cabe aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O contrato foi firmado mediante biometria facial e com assinatura de termo de consentimento esclarecido, documentos que atestam a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade pactuada.

4. A alegação de onerosidade excessiva não encontra respaldo nos autos, inexistindo fato superveniente que desestabilize a base objetiva do contrato, conforme jurisprudência do STJ.

5. O consumidor utilizou o cartão de crédito consignado por mais de dois anos, beneficiando-se da avença, razão pela qual incide a vedação ao comportamento contraditório, fundada na boa-fé objetiva.

6. Inviável o reconhecimento de dano moral, pois não configurada conduta ilícita do banco.

7. A litigância de má-fé não se caracteriza, pois o exercício do direito de ação não traduz, por si só, dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado formalizada por biometria facial e termo de consentimento válido afasta a alegação de vício de consentimento.
2
. Não há direito a indenização por danos morais quando o consumidor se beneficia do contrato e a instituição financeira age em conformidade com a lei.
3
. O exercício do direito de ação não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 389, § 2o, 406, § 1o; CPC,
arts
. 80, 85, § 2o, 86, caput, 98, § 3o, e 411, II; CDC,
arts
. 6o, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16/12/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/06/2020; TJMT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença (ID. 307751851) proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória no
1030663-66.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual,
restituição
e indenização por danos morais
que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, o
juízo a quo julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da
ausência de comprovação do vício de consentimento – Regularidade da contratação;

2.
Da inexistência de danos morais
;

3. Da Condenação e
m litigância de má-fé
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
307751863)

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
307751867
) nas quais rebate as alegações de mérito da parte apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
RENAN ROGERIO FONSECA PEDRACA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Confor
me relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença (ID. 307751851) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória no 1030663-66.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, o juízo a quo julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1.

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado. Alega que a instituição financeira violou o direito à informação adequada e clara, pleiteando, assim, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, além dos demais pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira apelante, por outro lado, assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem. Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, tendo em vista que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

O contrato acostado aos autos, sob o ID no 307750937, apresenta-se claro e inequívoco desde sua própria denominação, intitulando-se: “
TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
. Ademais, consta nos autos outro documento denominado
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, o qual contém os dados pessoais do apelado, ambos devidamente assinados.

Ressalte-se, ainda, que a operação foi realizada mediante identificação por biometria facial, método este reconhecidamente seguro e eficaz para a prevenção de fraudes, conferindo maior autenticidade e segurança jurídica ao procedimento.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Acentuo que a biometria facial como elemento do conjunto fático-probatório, é prática habitual permitindo a autenticação da parte contratante logo no momento do ajuste, fornecendo, assim, maior segurança nas relações consumeristas, além de prevenir possíveis fraudes relacionadas ao negócio, conforme inteligência do art. 411, II do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Logo, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no negócio jurídico debatido nos autos.

Destaca-se que, por aproximadamente dois anos, vêm sendo realizados descontos mensais nos proventos do consumidor apelado, a título de pagamento referente ao contrato de cartão de crédito consignado. Durante esse período, o apelado efetuou compras, conforme demonstram os documentos acostados sob os
IDs
no 307750938 e 307750939.

Todavia, neste momento, o apelado alega a ausência de informações essenciais à plena compreensão e fruição do contrato, pleiteando, com base nessa suposta omissão, a declaração de nulidade do referido instrumento contratual.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Diante dessas considerações, e sem qualquer censura pessoal ao respeitável entendimento esposado pelo Ilustre Magistrado prolator da sentença ora combatida, entendo, todavia, que, no caso sub judice, merece acolhimento o recurso interposto pela instituição financeira, a fim de que a sentença seja reformada “in
totum
”.

Isso porque não se vislumbram nos autos elementos suficientes para a caracterização de vício na avença firmada entre as partes, inexistindo, portanto, fundamentos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2
.

Litigância de má-fé

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão apelante.

É que, do cenário apresentado, verifica-se que a parte apelada apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e duplo grau de jurisdição, o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na
hipótese, não
restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
deJulgamento
: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial,
condenando o apela
nt
e
BANCO DAYCOVAL S/A
ao pagamento de
2
0% das custas processuais
e de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa
.
O
apelad
o
,
RENAN ROGERIO FONSECA PEDRACA
, imponho o pagamento dos
8
0% remanescentes das custas processuais
e de honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 2o e art. 86, caput, do CPC/2015
. Todavia,
a exigibilidade de tais valores permanecerá suspensa
, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido na origem, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025